Tribunal: TJDFT
Processo: 0702989-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702989-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., RENIERY SANTA ROSA ULBRICH APELADO: RENIERY SANTA ROSA ULBRICH, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Intime-se o autor/apelado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a manifestação da perita ao ID 77767625. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator